Tribunal: TJPA
Processo: 0810500-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810500-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: AIRTON GOMES VIEIRA NETO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0810500-91.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0803936-81.2024.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: AIRTON GOMES VIEIRA NETO

IMPETRANTE: DR. ERICK LOPES CAETANO - OAB MA20020

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
TESE DE

UTILIZAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
NO DECRETO PRISIONAL
. INOCORRÊNCIA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, ELEVADA QUANTIDADE DE MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE
.

MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INSUFICIÊNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0810500-91.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0803936-81.2024.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: AIRTON GOMES VIEIRA NETO

IMPETRANTE: DR. ERICK LOPES CAETANO - OAB MA20020

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
AIRTON GOMES VIEIRA NETO
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira, proferido nos autos do processo 0803936-81.2024.8.14.0005.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 30/05/2024, em virtude da suposta prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei de n. 11.343/06.

Aponta o impetrante falta de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, aduzindo que embora tenha sido demonstrado o requisito do
periculum libertatis, o
Juízo impetrado

apresentou

motivação insuficiente à imposição da prisão cautelar.

Pondera que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (réu primário, domicílio certo e ocupação lícita).

Destaca ainda, a necessidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com o fim de garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Assim, pugna liminarmente pela revogação da decisão extrema, com possibilidade de aplicação de cautelares diversas e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 20408814).

O Juízo Originário prestou informações na data de 03/07/2024, por meio do Ofício nº. 564/2024-GAB (Id. 2049885), ocasião na qual relatou:

“(...)

Consta nos autos, resumidamente, que no dia 30.05.2024, por volta de 19h, a
Polícia Rodoviária Federal
estava
realizando fiscalizações de rotina no KM 646
, nesta Comarca de Altamira.

Nesse sentindo, o paciente, ao ser abordado, teria informado que veio ao Pará com o objetivo de realizar a manutenção de um caminhão na cidade de Medicilândia e, ainda, adquirir bovinos.

Contudo, ao ser questionado sobre especificações da área de atuação profissional, demonstrou comportamento atípico. Além disso,
os policiais notaram que havia pó de café espalhado pelo carro
, conduta geralmente associada à transportadores de substância entorpecente ilícita. Sendo assim,
fora realizada busca no veículo
e, ao ser retirado o forro do carro,
fora encontrado cerca de 08(oito) quilos de substância entorpecente conhecida como “maconha”
.

A medida constritiva
imposta ao paciente
se deu sob a alegação da presença de indícios de autoria e materialidade, a elevada quantidade de material entorpecente apreendido, garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Cumpre informar que, o paciente não possui sentenças condenatórias, conforme a certidão de antecedentes criminais (ID 118852915), havendo apenas a anotação do processo em epígrafe. Não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado.

Quanto à situação dos autos, esclareço que a instrução processual ainda não se iniciou, contudo, o processo encontra-se remetido ao Ministério Público para manifestação/apresentação de denúncia, uma vez que a Autoridade Policial concluiu o inquérito.

Por fim, o processo encontra-se em trâmite regular.

(...)” [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 20634280).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental

preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

IV.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Pela leitura do art. 310 do CPP, não há dúvidas de que, por ocasião da homologação do auto de prisão em flagrante, cabe à Magistrada, logo em seguida e de forma obrigatória, manifestar-se sobre a possibilidade de conceder ao(s) flagranteado(a)(s) liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas, bem como acerca da custódia cautelar preventiva.

Passo, com isso, a decidir acerca da situação prisional do(a)(s) flagranteado(a)(s), esclarecendo, desde logo, que vejo motivos concretos que aconselham a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

In casu, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos flagranteados.

Pois bem.

Impende advertir que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade (art. 282, § 6°, do CPP), demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes nos arts. 282 e 312 e seguintes do CPP.

As hipóteses de cabimento da prisão preventiva estão reguladas, basicamente, nos arts. 312 e 313 do CPP.

O art. 5°, LXVI, da CRFB, expressamente dispõe que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. Por sua vez, o § 6° do art. 282 do CPP (com redação dada pela Lei n° 13.964/2019) preceitua que a excepcionalidade da custódia cautelar ao estabelecer que “A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o art. 321 do CPP determina a concessão de liberdade provisória sempre que a Magistrada concluir pela inexistência dos requisitos que autorizem a decretação da prisão preventiva, devendo, se for o caso, impor as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Como se pode notar, a Lei 12.403/11 e a Lei n° 13.964/2019 trouxeram várias inovações concernentes às prisões cautelares, sobretudo a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A exegese que se extrai do § 6º do art. 282 do CPP não deixa dúvidas de que a prisão preventiva somente será decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

Considerando que a prisão preventiva possui natureza jurídica de medida cautelar restritiva da liberdade, e atentando para as peculiaridades do processo penal, faz-se necessário demonstrar para a sua decretação a presença dos seguintes pressupostos:

(a) compatibilidade da infração penal com a medida extrema, pois alguns delitos não admitem a prisão preventiva – art. 313 do CPP. Neste ponto, cabe frisar que as hipóteses contidas no art. 313 do CPP são alternativas e não cumulativas;

(b) o fumus commissi delicti;

(c) o periculim libertates;

(d) inviabilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Há, também, um pressuposto negativo, qual seja,

(e) a prática da conduta estando o agente protegido pelas excludentes de ilicitude.

Pelos fatos narrados no auto de prisão em flagrante entendo que existe compatibilidade da infração penal com a medida extrema, pois, em tese, o(a)(s) flagranteado(a)(s) praticou(ram) o(s) delitos(s) capitulado(s) no(s) art. 33 c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, adequando-se a situação àquela autorizada no art. 313, I, do CPP.

O fumus commissi delicti se refere à demonstração da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. Note-se que a Lei n° 13.964/2019 bem esclareceu a questão quando conferiu nova redação ao art. 312 do CPP (Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).

Todavia, diferentemente do que se exige para o desfecho da ação penal, o fumus commissi delicti pode ser entendido como mera probabilidade da prática do delito por determinada pessoa, sendo dispensável prova exaustiva. O nosso Diploma de Rito Penal (art. 239) define indício como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Destarte, os indícios nada mais são que elementos probatórios secundários e paralelos, autorizadores de um raciocínio cadenciado a fim de construir-se uma hipótese ou situação lógica, guardando estrita e óbvia ligação com o fato principal e central.

Como se pode notar pela análise do auto de prisão em flagrante,
AIRTON GOMES VIEIRA NETO foi preso em flagrante, em razão de ser constatado que este guardava consigo a substância vulgarmente conhecida como “maconha”, na quantidade armazenada conforme descrito nos autos e Termo de Exibição e Apreensão e laudo provisório de constatação anexados aos autos, sendo, portanto, inquestionável a existência do crime e a presença de indícios suficientes de autoria.

Desta maneira, presente se encontra o requisito pertinente à garantia da ordem pública.

Ademais, a custódia cautelar também se justifica, no caso dos autos, para garantir a aplicação da lei penal, objetivando evitar que o acusado se furte ao cumprimento de eventual sentença penal condenatória.

Cabe registrar, ainda, que se trata de prisão em flagrante, e, obviamente, está satisfeita a exigência posta no § 2° do art. 312 do CPP quanto à existência de fato novo e contemporâneo.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do art. 282, do CPP, entretanto,
diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao flagranteado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública diante do risco de reiteração delituosa, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.
Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade.

Finalmente, esclareço que não há elementos indicativos de que o agente tenha praticado o suposto crime protegido por qualquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Ademais,
no caso em tela há provas testemunhais e indícios fortes de autoria e materialidade em relação ao crime previsto no Art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, haja vista que o flagranteado foi detido portando certa quantidade de entorpecente, em embalagens destinadas ao comércio ilícito, caracterizando, em tese, o crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Tendo em vista os fortes indícios de autoria e materialidade, a gravidade concreta do ilícito praticado, entendo presentes os requisitos da prisão preventiva consubstanciados na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante do acima exposto, e com fundamento no art. 310, inciso II, art. 313, parágrafo único, e 312, todos do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA
de AIRTON GOMES VIEIRA NETO pela prática em tese do crime previsto art. 33 da Lei nº 11.343/2006, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)” [
destaquei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a
aplicação de medidas cautelares substitutivas
da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, sobretudo pela quantidade de substância entorpecente (8.980kg de maconha), aliado ao
modus operandi
do coacto (transporte interestadual) delimitam de forma clara a periculosidade do agente.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ressalta-se ainda
que as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[1]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(súmula nº. 08/TJPA).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 29/08/2024